Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-79.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000366-79.2020.8.05.0035 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE Advogado(s): APELADO: ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO AO AVANÇO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO TEMPORAL PREENCHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Caculé contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal (professora), reconhecendo seu direito à progressão horizontal na carreira até a classe F, com o pagamento das diferenças salariais retroativas no valor de R$ 54.728,34, bem como dos reflexos em 13º salário, terço de férias e adicionais por tempo de serviço, sob o fundamento de que houve o preenchimento do requisito temporal e da omissão do Município em realizar as avaliações de desempenho previstas na Lei Municipal nº 313/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de avaliação de desempenho por parte da Administração Pública impede a concessão da progressão funcional; (ii) definir até que classe/referência a servidora faz jus à progressão horizontal com base no tempo de serviço e no interstício legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de impugnação ao valor da causa em sede de contestação impede sua rediscussão em grau recursal, por força da preclusão consumativa. 4. A progressão horizontal na carreira prevista na Lei Municipal nº 313/2013 exige o cumprimento do interstício de três anos e a realização de avaliação de desempenho, sendo esta de responsabilidade exclusiva da Administração Pública. 5. A omissão da Administração em instituir e realizar avaliações de desempenho não pode prejudicar o direito do servidor que preenche o requisito temporal, reputando-se a condição como verificada, conforme dispõe o art. 129 do Código Civil. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que, preenchido o requisito objetivo (tempo de serviço) e inexistente avaliação de desempenho por culpa da Administração, o servidor tem direito à progressão funcional. 7. A tese de ineficácia da tabela de vencimentos da Lei nº 313/2013 por suposto veto carece de comprovação nos autos e é infirmada pelo próprio Município ao admitir a edição de leis posteriores que atualizaram os valores e permitiram a aplicação da progressão. 8. A existência de vínculo efetivo e a prestação de serviço são comprovadas por documentos oficiais emitidos pela Administração (termo de posse e fichas financeiras - ID 94978507 e 94978510, respectivamente), o que afasta a alegação de ausência de prova do labor. 9. Considerando o interstício trienal exigido pela Lei nº 313/2013, e o período transcorrido desde sua vigência até o ajuizamento da ação, a servidora faz jus à progressão de "A" para "B" em 2016, e de "B" para "C" em 2019, não sendo cabível o avanço até a classe "F" no período analisado. 10. Inexistem elementos suficientes para a condenação por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 129; CPC, arts. 373, II; 496, § 3º, III e § 4º, III; 1.007, § 1º; 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000538-55.2019.8.05.0035, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 06.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000366-79.2020.8.05.0035, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CACULE e apelada ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA